Tribunal: TJDFT
Processo: 0726515-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO OCORRIDA ENTRE IRMÃOS.

"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" - STJ 375. O segundo requisito acha-se configurado.